Tribunal: TJMT
Processo: 0005146-42.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005146-42.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), GILVAN CASSOL CAMPANHARO - CPF: 835.985.371-15 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade,proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO JUNTADA ERRONEAMENTE INFORMANDO O PAGAMENTO DO DÉBITO REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. REFORMA.
No caso dos autos, foi juntado de forma equivocada petição de outro processo. Assim, inexistente pedido de extinção do feito em razão da quitação do débito executado, devendo ser desconstituída a sentença recorrida.
APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE JUINA
contra a sentença de fls. 13 (id. 2263643), que julgou extinta a execução fiscal proposta em face de
GILVAN CASSOL CAMPANHARO
, pelo cumprimento integral do débito, com base no artigo 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduziu, em suma, que a serventia juntou equivocadamente petição de extinção de outros autos e o juízo extinguiu o processo. Sustentou que não há pagamento nos autos, pelo que requer a reforma da sentença, para dar prosseguimento a execução.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2263661).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao apelante. Isso porque, consoante se observa dos autos, o juízo
a quo
, analisando a petição erroneamente juntada, prolatou sentença de extinção do processo em razão do pagamento, com base no artigo 924, II, do CPC.

Ocorre que a referida petição não pertencia aos presentes autos, como inclusive foi reconhecido no decisório de fl. 15 (id. 2263649), não se mostrando correta a sentença de extinção do feito.

Pelo exposto, deve ser provido o apelo, a fim de desconstituir a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020